Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AUTOMÁTICA E REITERADA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. FERRAMENTA DISPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de realização das pesquisas SISBAJUD com a opção de reiteração programada e INFOJUD. 1.1. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito. Narra que a execução visa a satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste, não se demonstrando razoável o indeferimento da pesquisa. 1.2. Aduz que o pedido de realização de pesquisa pelo SISBAJUD, utilizando-se da nova ferramenta, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 dias, vez que tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor. 1.3. Requer o provimento do recurso de agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a realização de pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, com a opção de repetição programada, em comando a ser reiterado pelo prazo de 30 (trinta) dias e INFOJUD.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2.1. Não há óbice legal para realização da diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e proporcional, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos, notadamente com aplicabilidade da nova funcionalidade (“teimosinha”) ofertada pelo sistema SISBAJUD. 2.2. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive, com emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores, independentemente de ter ou não sido infrutífera a solicitação de penhora. 2.3. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 2.4. Considerando que ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD tem por finalidade facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 2.5. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor: “(...) 1. Induvidoso ser do exequente o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Entretanto, mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento, conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada “teimosinha”, a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 3. Recurso conhecido e provido.” (0724927-51.2022.8.07.0000, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 25/11/2022).
3. Recurso provido.